Tribunal: TJMT
Processo: 1030972-46.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1030972-46.2020.8.11.0003
Embargante(s):
ELENICE BECKER
Embargado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
RELATÓRIO e VOTO
Colendos Pares;
Trata-se do segundo Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste Relator.
O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 11/11/2021, (quinta-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 12/11/2021 (sexta-feira), no ID n° 109014986 os Embargos foram opostos em 19/11/2021, ID n° 109908467.
A recorrida tinha até dia 18/11/2021 para apresentar os embargos de declaração, o que não fez.
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Conforme consta nos autos, as partes e advogados foram devidamente intimados, conforme disposto no art. 2o da Portaria no 283/2020-PRES, para a Sessão de Julgamento do dia 11/11/2021, através do Diário de Justiça Eletrônico no 11081/2021, disponibilizado em 13/10/2021 e publicado em 14/10/2021.
Portanto, como o voto foi lançado no dia 12/11/2021 (sexta-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 18/11/2021 (quinta-feira).
Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:
RESOLUÇÃOTJ-MT/TP No 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.
Altera o art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.
O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).
Art. 1o Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.
Art. 2o Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente
da presença destes na sessão. ” (NR)
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA
No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 19/11/2022, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 18/11/2021.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator